Tribunal: TJDFT
Processo: 0751323-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751323-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA BORGES DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Considerando que o ato judicial impugnado – por meio do qual se atribuiu sigilo ao processo – não possui cunho decisório, nem se encontra no rol previsto no art. 1.015, do CPC, faculto à recorrente justificar o cabimento do presente agravo de instrumento, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Além disso, faculto à agravante esclarecer a alegação de que a atribuição de sigilo ao processo retirou inclusive o acesso da própria parte aos autos, tendo em vista que o sigilo não alcança as partes ou seus procuradores (art. 189, § 1o, do CPC), bem como que o advogado peticionante está cadastrado tanto nos autos de origem como no presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2020 01:16:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator